Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 11395206, confirmada pelo acórdão n. 1145193 (id 11395244), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Compulsando os autos, verifica-se que o processo se encontra na fase de saneamento quanto à substituída processualmente LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, anuente ao acordo noticiado nos autos (id 11395197). Em atendimento ao despacho de id 14827376, o exequente esclareceu que o atual nome da substituída processual é LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, carreando aos autos cópias de certidões de casamento (id 15556150). Outrossim, por meio da petição de id 15556155, o substituído processual LUIZ CARLOS GOMES manifesta sua anuência ao acordo noticiados nos autos, requerendo a intimação do Distrito Federal para manifestar sua desistência quanto ao recurso extraordinário interposto nos respectivos embargos à execução (REE 0017458-83.2008.8.07.0000) e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação, bem como a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam elaborados os cálculos conforme o item 6 da referida transação. Ao anuir ao acordo, o substituído em questão pugnou ainda pela expedição do competente precatório e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs à anuência em questão e manifestou a desistência parcial, em relação ao anuente, de eventuais embargos à execução e recurso extraordinário interposto nos correspondentes embargos do devedor (id 16088781). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada pela decisão de id 11395206, confirmada pelo acórdão de id 11395244. Prossiga-se o feito. Outrossim, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos ao id 11395278, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. O processo encontra-se em fase de saneamento quanto à substituída processualmente LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, anuente ao acordo noticiado nos autos (id 11395197) Devidamente intimado, o exequente esclareceu que LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES é o atual nome da substituída processual. Para tanto, carreou aos autos cópia da certidão de casamento, na qual a nubente optou pela alteração de seu sobrenome (id 15556151). Anteriormente à decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, a anuente renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (id 11395241), a qual foi homologada pela decisão de id 11395268, determinando-se ainda o levantamento da suspensão em relação à aludida anuente. Além do mais, já ocorreu o trânsito em julgado da decisão homologatória do pedido de desistência parcial do recurso excepcional sobrestado nos embargos do devedor (REE 0017458-83.2008.8.07.0000), em relação à anuente (id 11395276 – págs. 2-4). Outrossim, o processo também se encontra em fase de saneamento quanto ao substituído processualmente LUIZ CARLOS GOMES, anuente ao acordo noticiado nos autos (id 15556155). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs à referida anuência (id 16088781). A respeito dos documentos acostados aos autos, a afiliação, dos servidores que aderiram ao mencionado acordo, ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação constante do id 11395085 – pág. 1 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações funcionais de id 11395085 – págs. 3 e 31. O ineditismo da demanda, no que se refere à substituída processualmente LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, evidencia-se pela certidão de ações cíveis juntada ao id 11395085 – pág. 4, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. No entanto, no que diz respeito ao anuente LUIZ CARLOS GOMES faz-se necessário, antes de declarar o feito saneado em relação a ele, o esclarecimento do ineditismo da demanda, notadamente em relação aos seguintes processos judiciais: PCT 1998.00.2.001779-9; RPV 2011.00.2.019713-0; PCT 2015.00.2.000581-3; RPV 2015.00.2.029801-6; PCT 2016.00.2.000530-5; PCT 2016.00.2.000532-0; PCT 2017.00.2.017942-4 e RPV 2018.00.2.001695-7. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado pela anuente LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo declaro saneado o processo em relação a LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos da anuente, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada nos autos, os honorários da execução fixados ao id 11394940 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 11395136. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto pelas partes. Proceda a Secretaria do Conselho Especial à correção do sobrenome da servidora LUCIVANE DOS SANTOS para fazer constar LUCIVANE DOS SANTOS XIMENES no rol dos substituídos processuais nesta execução e em seus respectivos embargos, constante nos sistemas integrados deste egrégio Tribunal de Justiça. Subsequentemente, intime-se o exequente para comprovar o ineditismo da demanda em relação ao substituído processual LUIZ CARLOS GOMES, mormente quantos aos processos acima indicados, a fim de se evitar a duplicidade de pagamentos. Intime-se ainda o Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do recurso excepcional sobrestado nos embargos do devedor (REE 0017458-83.2008.8.07.0000), em relação a LUIZ CARLOS GOMES, que anuiu à transação firmada entre as partes, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador